Tribunal: TJBA
Processo: 8002584-07.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002584-07.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABEL DA CUNHA E MENEZES NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JESSICA LEAO ALMEIDA, MARTONE COSTA MACIEL, SANZIO CORREA PEIXOTO, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, JESSICA LEAO ALMEIDA, MARTONE COSTA MACIEL, SANZIO CORREA PEIXOTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO

E
RECURSO ADESIVO
. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELOS ARTIGOS 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL N° 1.018/70, VIGENTE
S
À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA A
APOSENTAÇÃO. REVOGAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO REFLETE NO DIREITO DA
APELADA
. PRECEDENTES DO STF
E DO TJBA
. DISCRICIONARIEDADE NA FIXAÇÃO DE ASTREINTES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública municipal aposentada, reconhecendo-lhe o direito à complementação de aposentadoria nos termos dos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/1970. Recurso adesivo interposto pela parte autora pleiteando a fixação de multa diária para forçar o cumprimento da obrigação de fazer consistente na inclusão do benefício em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a complementação de aposentadoria à servidora municipal com base em norma revogada após o preenchimento dos requisitos para a aposentação; (ii) determinar se é cabível a fixação de astreintes na fase recursal para compelir o Município ao cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.018/1970, em seus arts. 88 e 89, assegura aos servidores municipais o direito à complementação de aposentadoria, com base na integralidade dos proventos, conforme previsão constitucional da época.

A revogação posterior da norma municipal pela Lei nº 3.654/2013 não alcança a servidora que já havia preenchido os requisitos legais para a aposentadoria sob a vigência do diploma anterior, conforme o princípio do tempus regit actum.

A jurisprudência do TJBA reconhece reiteradamente o direito à complementação nos casos em que os requisitos foram atendidos antes da revogação da lei municipal, mesmo que a aposentadoria tenha ocorrido posteriormente.

A alegação de inconstitucionalidade dos artigos 88 e 89 da Lei nº 1.018/1970 foi afastada por precedentes da Corte, com fundamento na presunção de constitucionalidade das leis e na ausência de violação aos preceitos do art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Não há exigência legal de vínculo estatutário ou concurso público como condição para o gozo da complementação, sendo indevida a restrição interpretativa não prevista na norma.
A ausência de previsão orçamentária não obsta o reconhecimento de direito subjetivo adquirido, sendo inaplicável, no caso, a limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que excepciona os atos determinados por lei.

A fixação de multa cominatória (astreintes) possui natureza discricionária, conforme o art. 536 do CPC, cabendo ao juiz avaliá-la diante do descumprimento efetivo da obrigação, inexistente no momento do julgamento do recurso.

A ausência de fixação prévia de multa não configura omissão ou ilegalidade, podendo a parte interessada requerê-la na fase de cumprimento da sentença, caso verificado o descumprimento injustificado da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O servidor municipal que preenche os requisitos para aposentadoria sob a vigência da Lei Municipal nº 1.018/1970 faz jus à complementação de proventos ali prevista, ainda que a inativação ocorra após sua revogação.

A revogação posterior da norma que confere direito previdenciário não alcança situações jurídicas consolidadas, devendo ser respeitado o princípio do tempus regit actum.

A fixação de multa cominatória é faculdade do juiz e pode ser determinada na fase de cumprimento de sentença, diante do descumprimento da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, caput; ADCT, art. 19; CPC, art. 536; Lei Municipal nº 1.018/1970, arts. 88 e 89; Súmula 359 do STF; Súmula Vinculante nº 10 do STF.
Jurisprudência relevante citada:

– STF, Súmula nº 359.

– TJBA, APL nº 0304784-26.2014.8.05.0103, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 04.08.2021.

– TJBA, APL nº 0500608-49.2016.8.05.0103, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 02.02.2021.

– TJBA, AgI nº 0017765-76.2017.8.05.0000, Rel.ª Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 23.01.2018.

– TJBA, APL nº 0303625-48.2014.8.05.0103, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09.02.2021.

– STJ, AgRg no AREsp nº 317.351/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.11.2013, DJe 05.12.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8002584-07.2019.8.05.0103, em que figura como Apelante/apelado o

MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e, como Apelada/apelante,
MARIA ISABEL DA CUNHA E MENEZES NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e

conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO

interposto
por

MARIA ISABEL DA CUNHA E MENEZES NASCIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª.

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA